Tribunal: STF
Processo: Rcl 46433
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Itajobi contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia no que decidido no RE 1.156.016/SP e no Tema nº 670, da Repercussão Geral, na medida em que aplicou ao caso os Temas 1.010 e 339 da repercussão geral.
    O acórdão reclamado restou assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO – Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente aos Temas n. 1.010 e 339 do Supremo Tribunal Federal – Agravo interno não provido. .” (eDoc. 10, p. 2)
    A reclamante narra que, na origem, “a controvérsia posta a julgamento refere-se ao questionamento sobre a criação de cargos em comissão que somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.”
     Defende que:
    “...ao contrário do entendimento proferido pelo TJSP, de que ‘ao cargo de "Assessor de Negócios Jurídicos", a inconstitucionalidade decorre de manter correspondência com atividade típica de advocacia pública, incluindo assessoria e consultoria, e suas respectivas chefias, o que é reservado para profissionais recrutados pelo sistema de mérito’, o posicionamento que tem sido confirmado de forma reiterada em julgados do Supremo Tribunal Federal, é de que os municípios não estão obrigados à instituição da figura da advocacia pública (RE 225.777/MG, Relator para Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 24/2/2011, Pleno), porque ‘não há na Constituição Federal previsão que os obrigue a essa instituição’ (RE no 690.765/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 05/08/2014), de onde se conclui que os cargos de assessor jurídico, que expressa atribuições de direção e assessoramento, justifica a exceção à regra do concurso público.”
    Discorre ainda que, após não obter êxito nos sucessivos recursos, formalizou recurso extraordinário, o qual foi inadmitido na origem com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC, não sendo conhecido posteriormente o agravo previsto no art. 1.030, § 2º do mesmo diploma legal, porque “foi correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário” não subsistindo a “alegação de que o caso não se amolda aos temas 1.010 e 339” de Repercussão Geral.
    Sustenta, em apertada síntese, o equívoco da autoridade reclamada em aplicar os temas 1.010 e 339 de Repercussão Geral, porquanto
    “limita-se a considerar de forma lacônica que os casos são análogos, sem, porém, fundamentar esse entendimento, expor, como seria devido, em quê, porquê e de que forma os dois casos, tão diferenciados, seriam análogos, impossibilitando o contraditório pelo recorrente, a ser exercido nos termos da lei e da garantia constitucional.”
    Requer a suspensão do processo a fim de evitar dano irreparável com o transito em julgado do acórdão e insiste em erronia na aplicação dos precedentes ao caso dos autos que originou a presente reclamação.
    No mérito, pleiteia que seja “provida a presente reclamação para cassar / reformar os efeitos do acórdão Reclamado, que nos termos do art.988, I do CPC, deixou de preservar a competência desse E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao desprover o Agravo Interno na origem”.
    É o relatório. Decido.
    In casu, o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base nas teses firmadas nos Temas 1.010 e 339 da repercussão geral, na forma do no art. 1.030, I, a, do CPC, não foi provido pela Turma julgadora.
    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 
    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 
    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
    No caso concreto, transcrevo as teses de repercussão geral que motivaram a negativa de seguimento ao recurso extraordinário na origem:
    Tema 1010
    “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
    b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
    c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e
    d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.” (Tema 1.010 RG) 
    Tema 339
    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” (Tema 339 RG) 
    Inicialmente, não verifico qualquer usurpação de competência ou teratologia na aplicação do Tema 339 da repercussão geral, porquanto suficientemente fundamentado o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não obstante contrário ao interesse do ora reclamante.
    No mais, a ação direta foi julgada procedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, declarando-se a inconstitucionalidade de expressões contidas na lei municipal, com base, notadamente, no Tema 1010 da repercussão geral. Eis a síntese dos fundamentos:
    (i) as atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento; (ii) Há ausência de descrição ou descrição demasiadamente genérica das atribuições dos cargos; (iii) atribuições foram criadas por do Poder Executivo; (iv) as atribuições desempenhadas são próprias daquelas atribuídas à Advocacia Pública.
    Vide, portanto, que não há teratologia na aplicação do Tema 1010 da repercussão geral, no qual se definiu que “a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais”.
    Do mesmo modo, a orientação de que a criação de cargos em comissão deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado tem aplicação na hipótese versada na ação direta subjacente à presente reclamação.
    Ressalte-se, ainda - no tocante aos cargos de “Assessor de Negócios Jurídicos” do Município de Itajobi em que se aplicou a orientação de “as funções de advocacia pública, inclusive a assessoria e a consultoria de corporações legislativas, somente poderão ser desempenhadas por servidor previamente aprovado mediante concurso público” - que a solução pretendida pelo reclamante de não enquadramento da questão no paradigma do Tema 1010, não alteraria o quadro da negativa de trânsito do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, haja vista que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é inconstitucional norma que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo. Nesse sentido: ADI 4.261, Rel. Min. Ayres Britto; e ADI 4.843-MC-ED-REF, Rel. Min. Celso de Mello. 
    No mesmo sentido outros precedentes que analisaram leis municipais análogas à do Município reclamante.
    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PÚBLICA. CRIAÇÃO DE ÓRGÃO PRÓPRIO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há previsão constitucional de obrigação aos municípios de criação de órgão de advocacia pública. Precedentes. 2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada ao entendimento firmado pelo STF no sentido de que é inconstitucional norma que autoriza a ocupante de cargo em comissão o desempenho das atribuições de assessoramento jurídico, no âmbito do Poder Executivo. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE nº 1.064.618/SP – AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 45/4/19)
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Advocacia Pública. Reestruturação. Cargo em comissão. Impossibilidade. 4. Prerrogativa de cargo público da Procuradoria. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (RE nº 1.160.904/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 9/10/19)
    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente